Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes. Notifique-se o i. Procurador-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, vista à d. Procuradoria de Justiça, para que oficie no feito. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora